Tribunal: TJSP
Processo: 1005286-20.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Seguro de danos. Ação regressiva fundada no art. 786 do Código Civil. Sentença de procedência. Afastamento da disciplina da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inexigibilidade do prévio requerimento administrativo. Inexigibilidade de laudo emitido por oficina credenciada. Satisfação do ônus da prova relativamente à danificação de aparelhos em virtude de sobrecarga na

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Seguro de danos. Ação regressiva fundada no art. 786 do Código Civil. Sentença de procedência. Afastamento da disciplina da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inexigibilidade do prévio requerimento administrativo. Inexigibilidade de laudo emitido por oficina credenciada. Satisfação do ônus da prova relativamente à danificação de aparelhos em virtude de sobrecarga na rede. Descumprimento do ônus da prova relativamente à excludente no nexo de causalidade. Chuvas e descarga elétrica atmosférica que constituem fortuito interno. Risco-proveito. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços inafastável. Art. 37, 6o, da CF e art. 14 do CDC. Sentença de procedência mantida, com observação quanto ao termo inicial dos juros. Recurso improvido, com observação.